Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-44.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800245-44.2020.8.14.0023

APELANTE: CARMELINA DE NAZARE MONTEIRO DA COSTA

APELADO: MARCELO SILVA DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: VIRGINIA KELLY MEDEIROS MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PRINTS E ÁUDIOS SEM AUTENTICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA que absolveu o querelado das imputações de injúria e difamação, previstas nos arts. 139 e 140, do CP. Inconformada, a querelante pleiteia a condenação do apelado.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos (
prints
e áudios de aplicativo) são suficientes para a condenação do apelado pelos delitos de injúria e difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No processo penal vigora o princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição quando inexistem provas seguras acerca da autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4.
Prints
e áudios extraídos de aplicativo de mensagens, desacompanhados de perícia técnica ou ata notarial, ou outro meio de prova legítimo, não constituem prova idônea para sustentar decreto condenatório, dada a facilidade de manipulação do conteúdo digital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ tem entendido pela nulidade de provas obtidas exclusivamente por meio de mensagens não autenticadas de aplicativos de mensagens, impondo-se o desentranhamento ou a desconsideração de tais elementos.

6. Ausente prova testemunhal ou qualquer elemento que corrobore a versão acusatória, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 384.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.814.688/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carmelina de Nazaré Monteiro da Costa, inconformada com a r. sentença
absolutória, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Irituia/Pa,
nos autos da ação penal em que aquela imputa a Marcelo Silva de Lima as condutas descritas nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado aos crimes de injúria e difamação.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – CONDENAÇÃO PELO DELITOS DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19905840 - Págs. 1 a 3):

Compulsando os autos, verifico que é hipótese de absolvição do querelado Marcelo Silva de Lima pelos crimes descritos na inicial acusatória. Explico com maior vagar.

Diante do exame minucioso dos autos, tenho que a pretensão punitiva não deve prosperar. Digo isso na esteira da convicção de que não se pode exercer o Direito Penal em um Estado Democrático de Direito de forma abstrata ou imaginativa, tudo deve ocorrer dentro do significado do Princípio da Legalidade.

Para condenar são necessárias várias provas perfeitas, sendo que no processo Penal Brasileiro, vigora o princípio da verdade real, consoante prescreve o artigo 157. Diz a Lei Processual Penal, portanto, que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas. Percebe-se do exame dos autos, que nenhuma prova contundente foi produzida contra o querelado na instrução processual, uma vez que nenhuma testemunha foi ouvida para corroborar os documentos trazidos em sede de queixa-crime. Nenhuma prova foi produzida no sentido de sustentar a inicial, portanto, quanto à materialidade ou autoria dos delitos em comento.

Em que pese à apresentação pelo querelante dos “prints” e áudios de aplicativo, o Estado-Juiz não pode sopesar uma condenação criminal com base apenas nestes elementos. É nesse sentido, por exemplo, que se manifestou a 6ª turma do STJ no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 133.430/PE.

Ademais, os “prints” e áudios carreados foram enviados pelo querelado a terceiros, de modo que desta forma, sem a produção de outras provas, não é possível verificar os elementos constitutivos do tipo penal.

Para a condenação, exige-se certeza e não probabilidade. O apurado na instrução deve se mostrar com nitidez e firmeza, sem qualquer tergiversação.

A propósito, nossa jurisprudência, assim tem entendido:

(...)

Portanto, sem a certeza da autoria e culpabilidade, não pode o Juiz proferir sentença condenatória.

Decido.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para o fim de ABSOLVER o querelado MARCELO SILVA DE LIMA.

(...)<sic>

Não obstante os argumentos da defesa, verifico, de pronto, que o recurso não comporta provimento. Logo, a sentença combatida deve ser mantida integralmente, observados os seus próprios fundamentos. Explico.

O conjunto probatório, de fato, não traz elementos contundentes acerca da autoria delitiva.

Ora, percebo que não se efetivou perícia técnica para identificar a idoneidade formal dos elementos que lastreiam a peça exordial (
prints
e áudios de whatsapp), como a perquirição da identidade e regularidade dos dados veiculados em ambiente, cuja possibilidade de manipulação é facilitada até mesmo pela própria operacionalização do sistema disponibilizado pela empresa desenvolvedora do sistema do aplicativo, notadamente aqueles acerca dos escritos e da autoria.

Também, tampouco se realizou o prévio registro dos dados constantes nos
prints
por meio de ata notarial, nos termos do art. 384, do Código de Processo Civil, incidente à espécie, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal.

Além disso, não foi ouvida ao menos a testemunha participante do suposto diálogo a fim de corroborar a veracidade e autoria do apelado.

Por tanto, diante da fragilidade do conjunto probatório, correta está a sentença absolutória.

Para mais fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na ausência de impugnação específica à Súmula 13/STJ.

2. O agravante foi condenado por ameaça, com base em mensagens de WhatsApp, cuja autenticidade foi contestada pela defesa. A condenação foi mantida em apelação, com redimensionamento da pena.

3. A defesa alegou incompetência do juízo, nulidade do aditamento da denúncia e ausência de provas lícitas para a condenação, mas o recurso especial foi inadmitido por deficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de inadmissão do recurso especial, por ausência de impugnação específica, foi correta, e se há ilegalidade na condenação baseada em provas contestadas.

III. Razões de decidir

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi mantida, pois a defesa não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.

6. Constatou-se ilegalidade na condenação, pois as mensagens de WhatsApp, utilizadas como prova, foram produzidas unilateralmente e não autenticadas, conforme precedente da Sexta Turma do STJ.

7. Foi concedido habeas corpus de ofício para anular o acórdão e determinar o desentranhamento das mensagens dos autos, com novo julgamento pelo Tribunal de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido, mas concedido habeas corpus de ofício.

Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica e abrangente de todos os fundamentos. 2. Mensagens de WhatsApp não autenticadas devem ser desentranhadas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 133430, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.02.2021.

(AgRg no AREsp n. 2.814.688/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ilegalidade no inquérito policial, pois, após a notícia anônima do crime, foi adotado um procedimento preliminar para apurar indícios de conduta delitiva, antes de serem adotadas medidas mais drásticas, como a quebra do sigilo telefônico, sendo que as delações anônimas não foram os únicos elementos utilizados para a instauração do procedimento investigatório, conforme a transcrição do Relatório Técnico, datado de 30/12/2015, no acórdão proferido no RHC 79.848.

Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE nos autos do RHC 79.848, "No IPL há a denúncia por escrito e assinada com a qualificação dos denunciantes, assim não há que se falar em que somente houve denúncia anônima para a instauração de um IPL" (fl. 736 do RHC 79.848).

2. Consta dos autos que os prints das conversas do WhatsApp teriam sido efetivados por um dos integrantes do grupo de conversas do aplicativo, isto é, seria um dos próprios interlocutores, haja vista que ainda consta no acórdão do Tribunal de origem que, "como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça que '(...) a tese da defesa de que a prova é ilícita se contrapõe a tese da acusação de que as conversas foram vazadas por um dos próprios interlocutores devendo ser objeto de prova no decorrer da instrução processual'".

3. Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato.

Eventual exclusão de mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários" (RHC 99.735/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

4. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, determinando-se o desentranhamento delas dos autos, mantendo-se as demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes.

(AgRg no RHC n. 133.430/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025